Tribunal: TJPA
Processo: 0067100-19.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067100-19.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCELO CUNHA DOS SANTOS, ROSELINE DA SILVA SANTOS

APELADO: NM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP, CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais ajuizada por consumidores, alegando cobrança indevida de comissão de corretagem no valor de R$ 5.850,00, sem a devida informação clara e prévia. Sentença de improcedência com fundamento na legalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao dever de informação na transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem aos consumidores, à luz da tese firmada pelo STJ no REsp 1.599.511/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cláusula de transferência da comissão de corretagem pressupõe informação prévia e clara ao consumidor quanto ao preço total do imóvel, com destaque do valor da corretagem.

4. Conjunto probatório revela que os apelantes assinaram contrato específico de corretagem, bem como declaração expressa de ciência e concordância com os valores pagos a esse título.

5. A alegação de desconhecimento ou erro não se sustenta diante da documentação inequívoca produzida pelos próprios consumidores.

6. Inexistência de abusividade. Aplicação correta da tese repetitiva do STJ pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

“Tese de julgamento
: 1. É válida a cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total do imóvel, com o devido destaque do valor da corretagem. 2. A assinatura de contrato específico e declaração expressa de ciência demonstram o cumprimento do dever de informação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 421; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCELO CUNHA DOS SANTOS e ROSELINE DA SILVA SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas (
Proc
.
nº. 0067100-16.2016.814.0301) ajuizada em face de NM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP e CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A.

Após regular processamento, foi proferida sentença, com o seguinte comando final:

“(...) Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pleito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, haja vista que inexistente qualquer abusividade na cobrança da comissão de corretagem.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e das despesas processuais comprovadas, bem como honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (...)”

Inconformados, os apelantes (Id. 15695054) argumentam que a condição imposta pelo STJ não foi cumprida, uma vez que o contrato principal de compra e venda exclui expressamente a comissão de seu valor, o que torna a cobrança ilegal por ausência de informação clara e transparente.

As apeladas apresentaram contrarrazões (Id. 5695057), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Razões Recursais:

A questão central, reside na aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.599.511/SP. O cerne do julgado paradigma é o dever de informação. A transferência do encargo da comissão de corretagem ao consumidor é válida, desde que a informação seja prestada de forma clara e prévia. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE
VENDAS .

CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO
TOTAL .
DEVER DE INFORMAÇÃO
. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO
ART .
1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
(...) III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1599511 SP 2016/0129715-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/09/2016)

Em suas razões, os recorrentes se apegam à cláusula do contrato de promessa de compra e venda (Id. 15695034 - Pág. 4) que menciona que o valor da transação não inclui a corretagem. Todavia, uma análise isolada do dispositivo mencionado leva a uma conclusão equivocada e descontextualizada da realidade negocial.

O negócio jurídico celebrado entre as partes não se resume ao instrumento de compra e venda. Ele é composto por uma série de documentos assinados na mesma ocasião, que devem ser interpretados de forma harmônica e sistemática.

Nesse sentido, a documentação colacionada aos autos, em especial aquela constante no Id. 15695016, é robusta e conclusiva para demonstrar a inequívoca ciência dos apelantes sobre a obrigação que estavam assumindo. Vejamos:

Contrato Particular de Corretagem (Id. 15695016, págs. 3-8):
Os apelantes assinaram um contrato específico com a imobiliária apelada. Este instrumento tem como objeto exclusivo a intermediação da compra do imóvel supracitado e detalha as obrigações das partes. Não há margem para dúvida de que os consumidores ao assinarem o contrato com a imobiliária tinham ciência do que estavam contratando e que estavam remunerando um serviço de corretagem.

Declaração do Comprador (Id. 15695016, pág. 2):
Neste documento, assinado em 04/05/2015, os apelantes declaram textualmente:
"DECLARO, para todos os fins que opto pelo pagamento dos valores relativos à corretagem diretamente ao corretor que intermediou a venda da unidade acima mencionada, e que tenho ciência dos valores pagos a este título e do valor relativo ao preço do imóvel (...)"

O referido documento é claro. Os apelantes não apenas concordaram com o pagamento, mas declararam expressamente ter ciência dos valores pagos a título de corretagem. Não há como alegar desconhecimento ou erro diante de uma manifestação de vontade tão explícita.

A cláusula do contrato principal, ao mencionar que a corretagem não estava incluída no valor da transação, apenas reflete a estrutura do negócio: o valor do imóvel foi negociado com a construtora (Capital Rossi), e o valor da corretagem, embora parte do custo total para os compradores, foi negociado e pago diretamente à imobiliária (NM Consultoria - Nunes e Moutinho Imobiliária), conforme os instrumentos específicos para tal fim. A informação foi prestada, ainda que em documentos distintos, cumprindo a finalidade da norma.

O direito não socorre a quem, após manifestar sua vontade de forma livre e consciente, se arrepende e busca anular o negócio sob o pretexto de um vício que não existiu. A alegação de que foram induzidos a erro não se sustenta diante da prova documental por eles mesmos produzida.

Portanto, a sentença de primeiro grau analisou corretamente a questão, aplicando de forma precisa a tese vinculante do STJ e concluindo pela legalidade da cobrança, uma vez que o dever de informação foi devidamente cumprido.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos Apelantes.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025